Tribunal: TJDFT
Processo: 0703462-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FIXAÇÃO DO ENCARGO PELA ANTECIPAÇÃO DOS HONORÁRIOS. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A inversão do ônus da prova representa um instrumento de justiça social consistente em atribuir a responsabilidade pela produção da prova à parte mais capacitada para tanto. Visa, portanto, equilibrar a relação processual e conceder paridade de armas aos sujeitos.
2. A inversão do ônus da prova possui como requisitos a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência da parte, a qual se apresenta por uma vulnerabilidade de informação, técnica, jurídica ou socioeconômica, nos termos do artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 2.1 Comprovada a verossimilhança das alegações, bem como por haver maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, não obstante por fundamento diverso, impõe-se a inversão do ônus probatório. .
3. Nos termos da orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça o ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso (REsp 1667776/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 01/08/2017).
4. Recurso conhecido e não provido.